Tribunal: STF
Processo: Súmula 338
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13.12.1963
Data de publicação: 13.12.1963

Ementa:
Súmula 338

Não cabe ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ação rescisória no âmbito da Justiça do TrabalhoAgravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação rescisória. Cabimento. Súmula 192 do Tribunal Superior do Trabalho. Matéria infraconstitucional. Descabimento de Recurso Extraordinário. 1. A discussão que envolve o cabimento de ação rescisória enquadra-se no âmbito infraconstitucional, de modo que não se apresenta cabível o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental, interposto em 14-03-2016, provido para restabelecer a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 17-06-2015.[RE 671.351 AgR-terceiro, rel. min.Roberto Barroso, red. p/ o ac. min.Edson Fachin, j. 13-12-2016,DJE88 de 28-4-2017.]Atentem para o decidido na origem. O Tribunal Superior do Trabalho assentou, em síntese (folhas 515 e 516): \"Ação Rescisória. 1  Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido no que tange à desconstituição da sentença, arguida em contra-razões pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (...). 2  (...) A SDI tem decidido pelo afastamento do óbice daSúmula 343 do STFe doEnunciado 83 do TSTe pelo consequente acolhimento de pedido em ação rescisória de plano econômico, fundada no art. 485, inciso V, doCPC, nos casos em que a inicial vier calcada em invocação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVI, daConstituição Federal de 1988. Assim, verificando-se que foi atendido esse pressuposto no caso vertente, o que afasta o óbice supramencionado, o corte rescisório está autorizado. (...)\". O deslinde da controvérsia deu-se sob o ângulo estritamente legal e não considerada aCarta da República. A conclusão adotada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem fez-se alicerçada em interpretação conferida aoCódigo de Processo Civil.[AI 636.110 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j.  23-8-2011,DJE180 de 20-9-2011.]Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: \"Agravo. Recurso Ordinário em Ação Rescisória. Ausência de autenticação de peças apresentadas. Extinção do processo. (...) Já a SBDI - 2 desta Casa firmou jurisprudência no sentido de que, para o ajuizamento de ação rescisória, ressalvada a hipótese a que alude a Orientação Jurisprudencial 36/SBDI-1, que não se identifica com a dos autos, faz-se necessária a apresentação dos documentos que acompanharem a inicial no original ou cópia autenticada, compreensão que não se restringe à cópia da decisão rescindenda e da respectiva certidão de trânsito em julgado (...)'. No apelo extremo, o recorrente inicia sustentando a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. (...). Este Supremo Tribunal Federal já assentou o reconhecimento da inexistência da repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser examinada ou quando a afronta ao texto da Constituição, se houver, seja indireta ou reflexa.[AI 751.478 RG, rel. min.Dias Toffoli,P, j. 14-12-2009,DJE154 de 20-8-2010,Tema 248.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 248de Repercussão Geral (não reconhecida)."}]